Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716779-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS FERRAZ PESSOA FARIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 154609796, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança n. 0703399-67.2023.8.07.0018 impetrado por VINÍCIUS FERRAZ PESSOA FARIA. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau concedeu a medida liminar para determinar à autoridade coatora que procedesse com a posse do agravado no cargo de Cirurgião Dentista da SES-DF (ID n. ID 154609796). O Distrito Federal insurge-se contra essa decisão. Nas razões recursais, sustenta que a concessão da liminar, sem dilação probatória, para que o agravado possa assumir cargo público representa precariedade na relação jurídica de servidor público. Alega que é indispensável a perícia judicial, e que a Junta Médica oficial atestou tecnicamente e cientificamente que o agravado não atendia ao disposto no edital, não se enquadrando como PCD para assunção do cargo. Traz conjunto de ementas referente a negativas de recurso de candidatos à investidura em cargo público em vaga da PCD para justificar que não tem o Judiciário poder de afastar a conclusão da Junta Médica. Aduz que falta probabilidade do direito do agravado reconhecida pela liminar, e que há possibilidade de dano irreparável porquanto permitida a investidura deste em cargo público. Assim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a investidura do agravado em cargo público, e no mérito a confirmação da tutela recursal (ID n. 46339687). Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso (ID n. 46398984). A parte agravada, em contrarrazões ao recurso, requer a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do Agravo de Instrumento (ID n. 46622484). O juízo da origem comunica que a sentença foi proferida a qual confirmou a liminar anteriormente conferida (ID n. 47592934 e n. 47592935). Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 1/6/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 47592935), a qual concedeu a segurança requerida pelo impetrante a fim de determinar, à Autoridade Impetrada, que dê posse ao Impetrante no cargo de Cirurgião Dentista da SESDF. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 20 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator